Tribunal: TJDFT
Processo: 0006793-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006793-07.2015.8.07.0018 RECORRENTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interpostos por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. (ID 12395001), tendo em vista a afetação do Tema 745 pela Corte Suprema (RE 714.139). Em petição ID 31041364, requer a parte recorrente a aplicação da sistemática da repercussão geral, com o envio dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC), uma vez que julgado o mérito do RE 714.139, desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado e a análise da proposta de modulação de efeitos que “não terá o condão de afetar a presente demanda, haja vista a sua data de ajuizamento”. Contudo, em consulta ao site do STF, verifica-se que embora a Corte Suprema tenha apreciado o Tema 745 e fixado a respectiva tese em 23/11/2021, na mesma sessão o julgamento foi suspenso para a colheita dos votos dos demais Ministros acerca da modulação dos efeitos proposta pelo Ministro Dias Toffoli. Soma-se a isso o fato de que, até o presente momento, não houve a publicação do referido acórdão paradigma, sem o que não se pode dar curso à aplicação da sistemática. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031